Tribunal: TJSP
Processo: 2035737-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA POR BANCO CREDOR. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA, SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DO IMPUGNANTE. IMPOSITIVA CONDENAÇÃO DOS IMPUGNADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS PATRONOS DO CREDOR, DIANTE DA LITIGIOSIDADE INSTAURADA NO INCIDENTE.

HIPÓTESE QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DO §8o DO ART. 85 DO CPC, E NÃO

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA POR BANCO CREDOR. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA, SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DO IMPUGNANTE. IMPOSITIVA CONDENAÇÃO DOS IMPUGNADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS PATRONOS DO CREDOR, DIANTE DA LITIGIOSIDADE INSTAURADA NO INCIDENTE.

HIPÓTESE QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DO §8o DO ART. 85 DO CPC, E NÃO DO SEU § 2o, DIANTE DA LIMITAÇÃO DO TEMA DEBATIDO, OU SEJA, SE O CRÉDITO É CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL, SOB PENA DE SE ESTABELECER, NO CASO CONCRETO, DIANTE UMA SITUAÇÃO ANÔMALA, UMA DISFUNCIONALIDADE NO SISTEMA ESTABELECIDO PARA APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2o.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.